Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0727695-18.2020.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria, para aguardar o prazo para contrarrazões, ante a juntada do AR de intimação do agravado cumprido. Nada obstante, considerando que o prazo escoa antes da data designada para a sessão de julgamento, também em observação à manifestação do agravante[1], mantenha-se o feito em pauta. Aguarde-se o prazo, devendo a Secretaria certificar oportunamente quanto à apresentação das contrarrazões. Apresentada a peça, encaminhe-se com brevidade à apreciação desta relatoria. Brasília - DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18707987.